Tribunal: TJMT
Processo: 1005865-04.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005865-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), Juizo 2 Vara Criminal Rondonopolis - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), HIAGO FERNANDO SANTOS FREITAS - CPF: 053.479.141-73 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS
CORPUS
–
RECEPTAÇÃO E P
ORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

– PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA
– 1.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO
PACIENTE
–
POSSIBILIDADE –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PELO MAGISTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO AO PACIENTE DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
–
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA

–
2
.
PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA NA MENOR EXTENSÃO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO
PACIENTE
POR MEDIDAS
CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade do
s
crime
s
, supostamente, praticado por
ele
; bem como
para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em
tela ante a sua desproporcionalidade, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos para embasar sua decisão. Além disso, a periculosidade do favorecido e a gravidade
d
o
s
delito
s, supostamente, praticados por
ele
não foram comprovadas, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319
do Código de Processo Penal.

2
.
P
edido
s
julgado
s

parcialmente
procedente
s.

O
rdem de
habeas corpus

concedida em parte
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Getulio Baldoino
d
a Silva Terra Junior

em favor de
Hiago Fernando Santos Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT.

Colhe-se desta impetração que
o paciente fo
i

preso em flagrante no dia 22 de março de 2023, cuja
prisão
foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada
nos autos do processo
n.
1006667-90.2023.8.11.0003
, em razão da suposta prática dos crimes de receptação e
p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 180, do Código Penal e art. 14, da Lei n. 10.826/
03).

Sustenta
o impetrante que

a prisão preventiva do paciente foi
decretada sem que o juízo de primeiro grau apresentasse
fundamentação idônea
acerca da periculosidade
do paciente, tampouco
indicasse
a presença dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar, insculpidos no art. 312, do Código de Processo Penal

Aduz que
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem endereço fixo e ocupação lícita, sendo suficiente
a
imposição de medidas cautelares alternativas, até po
r
que, ainda que eventualmente
ele
seja condenado, será submetido a regime inicial de cumprimento de pena mais brando que o fechado.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente,
requereu
revogação da prisão preventiva d
o paciente
, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do Código
de Processo Penal
.

E
, no mérito,
a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido
em parte pelo Desembargador
Orlando
d
e Almeida Perri
, em plantão judiciário,
consoante se infere das razões
que estão
no ID
162487695
.

As informações do juízo de origem trazem um resumo da tramitação do feito e dão conta do cumprimento do alvará de soltura (ID
163053159
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço n
o ID
164783699
,
manifestou
-se
pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida
.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar
a prisão preventiva do paciente
; bem como que, no
presente
caso
,
não estão configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem parcial razão o impetrante, porque não obstante o
magistrado
tenha se reportado à garantia da ordem pública, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao
favorecido
, tal como se infere destes fragmentos da decis
ão
reprochada:

[...]
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante delito de
Hiago
Fernando Santos Freitas
pelo cometimento, em tese, do crime de
RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
, tipificado(s) no(s) Art. 180 da DECRETO LEI Nº 2.848/40 e Art. 14 da LEI Nº 10.826/2003.

O Ministério Público manifestou pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela conversão da prisão em flagrante em preventiva,cujas razões seguem registradas no arquivo de áudio e vídeo que fazem parte do presente termo.

Os doutos advogados de defesa manifestaram pelo relaxamento da prisão em flagrante, alegando irregularidades na prisão em flagrantes, requereram alternativamente a concessão da liberdade
provisória ao
flagranteado
,cujas razões seguem registradas no arquivo de áudio e vídeo que fazem parte do presente termo.

É o suficiente a relatar.

Passo a emitir fundamentada decisão estatal
.

O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos dos condutores, testemunhas, e o interrogatório do investigado, assinado por todos.

Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do investigado, bem como a nota de culpa.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, do Código de Processo Penal, já que o investigado fora preso logo após o suposto crime.

A D. Defesa não se insurgiu quanto aos aspectos da prisão em flagrante, razão pela qual
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO
.

Em seguimento, com a homologação da prisão em flagrante, nos termos do que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, passo a verificar sobre a necessidade da decretação da prisão preventiva e também dos pedidos da defesa.

Pois bem
.

O artigo 310 do Código de Processo Penal é no seguinte sentido:

[...]

Por estes fatos e por tudo mais que observo dos autos entendo que o ato praticado é grave. Por tudo entendo justificar a manutenção da prisão com a devida conversão em preventiva pelo fato do ato praticado ser grave e ainda, possibilitar a inviabilidade da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, tendo em vista que além do fundamentado, o conceito de ordem pública não visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão. Nessa linha, resta devidamente anotado na jurisprudência do STF que a conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do juiz a reação do meio ambiente à ação criminosa.

Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria demonstrada na ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “
No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa
” (STF, HC n.º 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Entendo, ainda, que o princípio da presunção de inocência não inviabiliza a prisão preventiva, quando notada à necessidade da proteção da ordem pública e garantia da aplicação da lei, haja vista os argumentos já alinhados, sendo que a prisão tem o propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, bem como assegurar a consequente aplicação da lei penal, mormente porque, diante da gravidade das circunstâncias, também em relação ao crime, e nos
termos do fundamentado, corroboradas pelos depoimentos das pessoas ouvidas no procedimento.

Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, poderia levar a uma insegurança e a sensação de ausência de justiça.

Ainda, para fundamentar, vejamos ementa do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Por tudo encontro o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, levando-me a concluir, então, pela necessidade da manutenção da prisão do investigado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, o que autoriza a medida do artigo 313, inciso I, e artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal.

Torna-se assim necessária prisão preventiva do
flagranteado
, pois estão presentes todos os requisitos necessários para a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP. Haja vista que em observância aos contextos apresentados, já se encontram patentes os indícios de autoria, materialidade e gravidade do crime, a prisão há que ser mantida.

Em consequência, por tudo fundamentado,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

deHIAGO FERNANDO SANTOS FREITAS
,
como forma de preservar a ordem pública, viabilizar a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal
, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

[...]
.

(ID
162475159
)

Destaques no original

Verifica-se, pois, que
os
argumentos
lançados

pelo
juízo de primeiro grau
para a
de
cretação
da custódia cautelar do paciente
são genéricos
, isto é, sem fundamento concreto acerca da necessidade
da
privação da
sua liberdade
,
comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida
.

Isso porque,
não obstante o
s crimes de receptação e de porte de munição
sejam, de fato,
grave
s
, não foram

cometidos com violência o ameaça
.

A
demais, diante do que foi apurado até o momento
,
não há indicativo

que o
modus operandi

utilizado pelo paciente tenha
ultrapass
ado
o que é ínsito aos tipos penais
supostamente infringidos.

C
omo
se sabe

a

prisão
cautelar
deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

E
, no caso
destes autos
,
não foi apontado adequadamente
pelo magistrado que o paciente,
em liberdade, colocaria em risco a
ordem pública, limitando-se, o judicante, a se reportar à gravidade abstrata do
s
delito
s, supostamente,
praticado
s

por
pelo
favorecido
.

Todavia, m
esmo que assim não fosse os
T
ribunais
S
uperiores firmaram o entendimento segundo o qual a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o agente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não são suficientes para imposição de prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos.
A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade abstrata do crime
ou em razão de seu caráter hediondo. Agravo provido.

(STF, HC 207170
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
037 DIVULG
23-02-
2022 PUBLIC
24-02-2022).

Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

1.
A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum
a fatores reais de
cautelaridade
, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente.

2. O delito em questão teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo a possibilidade de, em caso de condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado.

3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares. Liminar ratificada.

(STJ, HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 30/6/2022).

Destacamos

Além disso, não se pode olvidar que o sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não
culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte,
considerando que os fundamentos utilizados pelo prolator da decis
ão
invectivada não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do paciente, é imperativa a revogação
da
sua
prisão preventiva
, sem prejuízo de que novo decreto seja exarado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Entretanto,
não é possível fechar os olhos para a conduta do paciente
e
a sua repercussão social
,
motivo pelo qual é

i
mperiosa a
manutenção
das
seguintes
medidas cautelares
determinadas pelo plantonista acima nominado
:

(
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim

de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de

endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do

juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

f) Não manter contato com informantes ou testemunhas do processo.

g) Fiança no valor de 5 (cinco)
salários mínimos
.

[
J
á recolhida]

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
julgo
parcialmente p
rocedente o
s
pedido
s

formulado
s

em favor
de

Hiago
Fernando Santos Freitas
;

por

consequência

concedo parcialmente

a

ordem
de
habeas corpus

almejada
, confirmando a liminar
deferida
, para substituir
a
prisão preventiva

pelas medidas cautelares acima listadas.

Determino, por fim, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu cabal cumprimento, alertando para que fiquem consignados nos autos: a aceitação do cumprimento de tais condições pelo paciente
, bem como as
informações
prestadas
por ele

acerca
dos
endereços
nos quais
poder
á
ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas alternativas deferidas importará em imediata expedição de manda
do de prisão contra
si
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023